Tribunal: TJMT
Processo: 1021972-26.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021972-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0006-59 (AGRAVANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA – AUSÊNCIA DA MESMA CAUSA DE PEDIR OU DE PEDIDO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a ação de conhecimento busca, resumidamente, o recebimento da quitação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia, relativo a obrigações e devedores diversos, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes nas duas demandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARBAZA ALIMENTOS LTDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1004554-86.2022.8.11.0040,
declinou
da competência para processar e julgar esta ação e, com fundamento nos artigos 55, § 3º, do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos autos ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, sob o seguinte fundamento:

(...) No caso, o pedido de conexão entre a presente demanda e a execução n° 1004566-37.2021.8.11.0040, fundamenta-se no fato de ter sido celebrada confissão de dívida entre a ora embargada, o exequente e Carlos Gonçalves Muniz, executado nos autos da referida demanda, a qual envolve as CPRs emitidas pelos executados, cuja área de formação dos produtos outorgados em garantia integra o mesmo imóvel.

Portanto, inequívoco que em ambas as execuções a discussão envolve débitos objeto da confissão de dívida em que anuíram as partes em centralizar a obrigação.

Nessa esteira, resta incontestável que razão cabe ao embargante ao alegar a hipótese de conexão entre os processos, assim como a prevenção do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, posto que o processo de n. 1004566-37.2021.8.11.0040, foi distribuído àquele Juízo em 21/05/2021, portanto, previamente a distribuição da presente ação, que se deu em 17/12/2021.

Destarte, demonstrada a hipótese legal de alteração de competência, reconheço a conexão entre o presente feito e os autos de n. 1004566-37.2021.8.11.0040, dada a latente possibilidade de prolação e decisões conflitantes, de modo que declino da competência para processar e julgar a presente ação em favor do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT. (...)

Irresignada, a recorrente aduz, em síntese, que se tratam de partes distintas e que não possuem identidade entre as causas de pedir e pedidos formulados, portanto, não há que se falar em conexão.

Para tanto, assevera que possui créditos a receber do agravado relativo aos pagamentos realizados ao Banco Sistema LTDA e Agrícola Alvorada S/A, dos quais foram celebrados Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Instrumento Particular de Transação, e outras avenças, respectivamente.

Argui, todavia, que a execução (autos nº 1004566-37.2021.8.11.0040) possui como título exequendo apenas a obrigação assumida por ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA.

Ainda, afirma que o agravado se encontra em processo de recuperação judicial (autos nº 1013210-46.2022.8.11.0003) em trâmite perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, porém, que não houve qualquer menção de conexão, das suas dívidas com as dívidas da parte executada Carlos, vez que não se encontram englobadas na recuperação judicial.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de declarar competente para julgamento do presente feito, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, em razão da diferença da ausência de identidade entre as partes, causa de pedir e pedidos.

Contrarrazões no id. 186252167, pelo desprovimento do recurso

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a recorrente contra a decisão que deferiu o pedido de reconhecimento de conexão ou continência. Sustenta, em resumo, que
“a Agravante possui crédito a receber do Agravado oriundos dos pagamentos realizados ao Banco Sistema LTDA e Agrícola Alvorada S/A, (exigidos em via adequada), todavia, a execução possui como título exequendo apenas a Cédula de Produto Rural nº 1004.10.2020, conforme fora determinado judicialmente, portanto, não há que se falar em ações conexas.”
.

Pois bem, com razão a recorrente.

Como é cediço, a conexão tem como principal finalidade evitar decisões conflitantes e também para favorecer a economia processual.

Para que duas ações sejam conexas, é preciso que tenham elementos comuns, sendo que o art. 55,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, não bastando a coincidência de partes.

Por sua vez, a continência está prevista no art. 56 do Código de Processo Civil, que define uma relação entre duas ou mais ações quando houver identidade de partes e de causa de pedir, sendo que o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.

Na hipótese, a parte executada, ora agravada, sustenta que a ação de execução proposta na Primeira Vara Cível da comarca de Sorriso-MT (PJE 1012478-85.2021.8.11.0040), é conexa com a ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela cautelar de urgência distribuído em 21/05/2021 nº 1004566-37.2021.8.11.0040 proposto pela agravante em desfavor de Carlos Gonçalves Muniz e Solange Marques Araujo Munis em trâmite perante a Terceira Vara Cível da comarca de Sorriso-MT.

Contudo, não há prova da existência de conexão e de continência entre as duas ações, pois, referida ação que envolve o agravado, resumidamente, trata do recebimento da cota parte em que aquele se obrigou na Cédula de Produto Rural, ao passo que a Execução movida em face de CARLOS GONCALVES MUNIZ e SOLANGE MARQUES ARAUJO MUNIZ, visa o recebimento do crédito oriundo a obrigação assumida pelos mesmos, portanto, tratando-se de dívidas e pedido diversos.

Ademais, verifica-se do Termo de Confissão de Dívidas (Id. 84540084 - PJE 1004554-86.2022.8.11.0040), que a exploração se deu em frações de terras distintas.

Assim, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes nas duas demandas.

A propósito:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Alegada conexão de ação revisional de saldo devedor com a execução da cártula, em razão de se tratar de dívida oriunda do mesmo título. Reunião das demandas inviabilizada. Ausência de risco de decisões conflitantes. Decisão mantida. Agravo improvido”
. (TJSP; AI 2132283-89.2019.8.26.0000; Ac. 12763421; Osasco; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Correia Lima; Julg. 05/08/2019; DJESP 19/08/2019; Pág. 2619).

“EXECUÇÃO. Reunião de execuções. Descabimento. Inocorrência de conexão e ausência de risco de decisões conflitantes. Inteligência do artigo 55 do CPC. Decisão reformada. EXECUÇÃO. Requisição de informações acerca de bens dos executados à Receita Federal via Infojud sobre os últimos cinco anos. Inadmissibilidade. Hipótese em que o juiz deferiu a requisição da declaração do último exercício. Medida suficiente. Prematura a incursão no sigilo fiscal dos devedores. Decisão mantida. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; AI 2063624-28.2019.8.26.0000; Ac. 12755857; Bragança Paulista; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Julg. 05/08/2019; rep. DJESP 19/08/2019; Pág. 2563).

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim cassar a decisão que determinou a reunião dos processos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024